Tribunal: TJSP
Processo: 1042528-89.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao fato de que na ação anteriormente proposta constou da inicial que o pleito de indenização por danos morais não ilidia a busca pela reparação resultante do reflexo patrimonial – Relação jurídica já discutida em ação anterior – Tema fulminado pelos efeitos da coisa julgada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao fato de que na ação anteriormente proposta constou da inicial que o pleito de indenização por danos morais não ilidia a busca pela reparação resultante do reflexo patrimonial – Relação jurídica já discutida em ação anterior – Tema fulminado pelos efeitos da coisa julgada – Acórdão que bem aplicou pena por litigância de má-fé - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042528-89.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é
embargante
ALESSANDRA
TELES
ANTÔNIO
ESTEVES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042528-89.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1042528-89.2019.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: ALESSANDRA TELES ANTONIO ESTEVES
EMBARGADA: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 23663
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao
fato de que na ação anteriormente proposta
constou da inicial que o pleito de indenização
por danos morais não ilidia a busca pela
reparação resultante do reflexo patrimonial

Relação jurídica já discutida em ação anterior
Tema fulminado pelos efeitos da coisa julgada
Acórdão que bem aplicou pena por litigância
de má-fé - Pretensão de efeitos infringentes,
com vistas ao reexame da matéria enfrentada
Recurso
inadequado
para
esse
fim

Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos
por ALESSANDRA TELES ANTONIO
ESTEVES em face do acórdão de fls. 315/319 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto a fato de que na ação anteriormente proposta constou
da inicial que o pleito de indenização por danos morais não
ilidia a busca pela reparação resultante do reflexo patrimonial.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042528-89.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O Acórdão é nítido ao dispor que “embora à
primeira vista a apelante pleiteie pedido diverso daquele
realizado em ação anterior, verifica-se que a relação jurídica
referente aos prejuízos advindos da existência de caixas de
inspeção na área privativa, já foi discutida e encerrada em
ação anterior, não cabendo mais discussão sobre tal tema,
uma vez que fulminados pelos efeitos da coisa julgada
material, pois, numa mesma relação jurídica, com as mesmas
partes e causa de pedir e pedidos muito próximos, senão
idênticos, a apelante contentou-se em pedir apenas danos
morais, quedando-se inerte quanto ao pedido de danos
materiais, em claro atentado ao princípio da economia
processual e ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada”.
Daí porque a imposição da litigância de má-
fé.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042528-89.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
4
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo à embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo da embargante quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator